Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737700-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIRLEI BARROS ROCHA REU: LEXON SOUZA ALMEIDA, CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por SIRLEI BARROS ROCHA em desfavor de LEXON SOUZA ALMEIDA e CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão desta Sexta Turma Cível que acolheu os embargos de declaração opostos pelo primeiro réu com efeitos modificativos (ID 50384756, autos 0722532-86.2022.8.07.0000). A autora alega que: 1) em ação de cobrança ajuizada pelo condomínio réu, foi condenada ao pagamento da quantia de R$ 50.491,56 correspondente a taxas condominiais referentes aos lotes C-10 a C-17; 2) no cumprimento de sentença, foi determinada a penhora dos lotes C-10, C-11 e C-12; 3) o condomínio requereu a alienação dos bens por iniciativa particular; 4) em assembleia-geral realizada em 19/09/2017, o condomínio deliberou pela venda por iniciativa própria e consignou que o valor dos débitos condominiais superava as propostas apresentadas, razão pela qual eventual saldo devedor seria de responsabilidade do comprador dos imóveis; 5) as propostas apresentadas pelo condomínio foram protocoladas por intermédio do corretor Franklim R. Bittar, nomeado pelo juízo em 14/05/2015; 6) a decisão que nomeou o corretor consignou que a ele caberia fazer a divulgação publicitária da alienação, mediante a apresentação de dados indispensáveis sobre o procedimento e os bens a serem alienados, inclusive a informação sobre a existência dos débitos condominiais; 7) os lotes foram vendidos para o réu Lexon por R$ 78.000,00; 8) mesmo após a arrematação, remanesceu saldo devedor relativo a taxas condominiais, uma vez que os valores ofertados foram inferiores ao montante da dívida; 9) havia também débitos de IPTU sobre os imóveis; 10) o corretor certificou que Lexon tinha ciência da pendência dos débitos de IPTU, bem como da insuficiência do valor da arrematação para quitar integralmente as taxas condominiais; 11) o juízo indeferiu o pedido do arrematante Lexon de reserva de valor para pagamento dos tributos; 12) Lexon interpôs agravo de instrumento; 13) ela não foi incluída no polo passivo do agravo; 14) o Tribunal negou provimento ao recurso, porém, posteriormente, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes; 15) após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, com a exclusão da responsabilidade do arrematante Lexon, o condomínio lhe direcionou indevidamente a cobrança do débito condominial remanescente; 16) o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, pois considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido, qual seja, a ciência do arrematante acerca da existência dos débitos condominiais e tributários incidentes sobre os lotes arrematados; 17) o acórdão, ademais, admitiu como existente um fato inexistente: a suposta ausência de previsão no edital de arrematação como fundamento suficiente para afastar a responsabilidade do arrematante; 18) a alienação não se deu por meio de hasta pública com edital, mas sim por iniciativa particular, supervisionada pelo corretor nomeado pelo juízo; 19) “não havia edital de arrematação a exigir a discriminação detalhada da dívida condominial, mas sim ato processual de alienação particular, devidamente instruído com informações claras sobre a situação dos imóveis”; 20) o arrematante Lexon exercia a função de subsíndico do condomínio, de modo que não há possibilidade de desconhecer as dívidas vinculadas ao imóvel; e 21) se eventualmente reconhecido vício no ato expropriatório, o desfecho correto seria a anulação da alienação e a repetição do procedimento, mas jamais a exclusão da responsabilidade do arrematante e a transferência do ônus para a executada. Requer, ao final: 1) preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo e, em consequência, cumprimento de sentença nos autos originários; e 3) no mérito, a rescisão do acórdão e o novo julgamento do recurso. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Conhecimento Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação rescisória. 2. Gratuidade de justiça A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). No caso, há elemento que confirma a alegada hipossuficiência econômica da autora: recebe aposentadoria no valor mensal líquido de aproximadamente R$ 3.300,00 (ID 75913805, pp. 8/9). Dessa forma, deve-lhe ser concedida a gratuidade de justiça. 3. Tutela de urgência Dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. O art. 966. VIII, do CPC estabelece que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. O § 2o do dispositivo prevê que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Logo, para que seja admitida ação rescisória com fundamento em erro de fato, é imprescindível que: 1) o erro seja fundamento essencial da decisão, isto é, se não fosse o erro, a decisão seria diversa; 2) a apuração do erro deve ser realizada mediante as provas produzidas no processo originário; 3) o fato não pode configurar ponto controvertido da demanda originária; e 4) não pode ter havido pronunciamento judicial a respeito do fato. Ressalte-se que a má apreciação da prova ou a interpretação jurídica equivocada do fato não legitima a propositura da ação rescisória. Na hipótese, constata-se que esta Sexta Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento 0722532-86.2022.8.07.0000, não considerou inexistente a ciência do arrematante acerca da existência dos débitos condominiais e tributários incidentes sobre os lotes arrematados. Ao contrário, o acórdão rescindendo deixa claro que, “embora exista informação acerca da existência de débitos condominiais incidentes sobre as unidades imobiliárias, prestada pelo antigo possuidor dos imóveis (ID 38982767, p. 1, autos de origem), e, inclusive, menção pelo juízo de origem, quanto à necessidade de pagamento da dívida condominial, nos autos de arrematação (ID 100301054, autos de origem), a previsão de débitos de natureza condominial não consta do edital de arrematação.” (ID 50384756, autos 0722532-86.2022.8.07.0000) - grifou-se Logo, conclui-se que o suposto erro de fato alegado pela autora não foi fundamento essencial do acórdão rescindendo. Eventual equívoco do Tribunal acerca da necessidade de edital de arrematação em casos de alienação por inciativa particular não configura erro de fato e, portanto, não legitima a propositura de ação rescisória. Ressalte-se ainda que a ciência do arrematante sobre a existência dos débitos condominiais e tributários representou ponto controvertido do acórdão sobre o qual o Tribunal, inclusive, se pronunciou, como demonstrado anteriormente. Assim, ao menos em cognição sumária, o pedido rescisório não procede. 4. Conclusão Defiro o pedido de gratuidade de justiça da autora. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Citem-se os réus para responder no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator